Tribunal: TJPA
Processo: 0808688-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808688-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIZ ANGELO TEIXEIRA JOSINO DA COSTA

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X DO CPC. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. INAPLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DE RENDA QUE CONCEDA DIGNIDADE AO AGRAVADO. PRECEDENTE STJ.

1. D
emonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, pelo que plausível a concessão do beneficio da gratuidade processual;

2.
É indiscutível a proteção dos valores constritos em conta poupança, que não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecidos no inciso X do artigo 833 do CPC;

3.
Em que pese o STJ já admitir a relativização do conceito de impenhorabilidade, permitindo a penhora dos salários e rendas, em casos excepcionais, tese na qual se firma a decisão agravada, frisa a exceção para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto; devendo ser preservado, em qualquer circunstância, percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família;

4.
Afastada, no caso, a exceção albergada pela jurisprudência aplicada na decisão agravada, prevalecendo a previsão do ordenamento jurídico que determina a impenhorabilidade da verba de caráter alimentar até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2º do art. 833, do CPC).;

5.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808688-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ÂNGELO TEIXEIRA JOSINO DA COSTA

AGRAVADO: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 2319495) interposto por
Luiz Ângelo Teixeira Josino da Costa
em face de decisão (ID 2325108-2325115) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que indeferiu os pedidos de gratuidade processual e de cancelamento de penhora efetuada em conta corrente e conta poupança do agravante no bojo de Ação Monitória (Processo nº 0003736- 58.2011.8.14.0201) movida pela
COOPERFORTE -Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais
.

Em suas razões, o agravante assevera que os argumentos utilizados pelo juízo a quo não encontram respaldo jurídico e vão de encontro aos documentos apresentados nos autos. Afirma que os contracheques juntados demonstram que o agravante não detém condições de custear as despesas processuais sem comprometer as necessidades alimentares de sua família. Acrescenta que os empréstimos foram tomados para tentar reequilibrar as finanças da família, o que vem se agravando com os problemas de saúde do agravante.

Assevera que foi afastado do trabalho no período de 2013 a 2014, época em que foi mantido em tratamento psiquiátrico em decorrência de transtornos de ansiedade e depressão, o que alega ter sido devidamente comprovado nos autos. Acrescenta que, diante desse fato, recebe ajuda financeira eventual de amigos e familiares, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da gratuidade processual.

No que tange ao argumento de nulidade de penhora online de conta bancária e conta poupança, afirma que juntou aos autos documentos suficientes e aptos a comprovar que os dois bloqueios ocorreram e foram efetuados sem nenhuma decisão autorizadora do juízo de primeiro grau.

Alega que o juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que o executado não teria informado na petição de impugnação os dados necessários para identificar o bloqueio em sua conta poupança e tampouco teria apresentado documento apto a demonstrar que o bloqueio de fato ocorreu. Todavia, ao contrário do que foi dito na referida decisão, o agravado juntou aos autos documentos suficientes e aptos a comprovar que os dois bloqueios de fato ocorreram e que foram efetuados sem nenhuma decisão do juízo que os autorizasse.

Pontua que bastava que o juiz de piso tivesse cotejado apenas dois documentos que constam nos autos para que concluísse de forma inequívoca que os referidos valores foram penhorados indevidamente. O primeiro documento é o protocolo de bloqueio nº 20180005690207 no valor de R$32.762,85 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e, o segundo documento é o comprovante bancário em que constam dois bloqueios nos valores de R$1.778,00 (mil setecentos e setenta e oito reais) e R$86,71 (oitenta e seis reais e setenta e um centavos). E, portanto, o indeferimento do pedido de cancelamento das penhoras foi proferido em sentido contrário aos elementos de prova constantes nos autos.

Argumenta que o teor do disposto no artigo 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos.

Somado ao disposto no § 2º do mesmo artigo 833: O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. Informa que tem intenção de pagar o débito devido e cobrado pela agravada, pois tem, persistentemente, tentado sanar suas dívidas recuperando a saúde econômica para poder honrar seus débitos e poder gozar, juntamente de sua família, de paz financeira. O que não ocorrerá com o bloqueio de 30% de seus rendimentos líquidos conforme determinado pelo douto juízo a quo, pois tal restrição piorará a sua já debilitada situação financeira.

Em sede de pedido de efeito suspensivo e ativo, o agravante requer a concessão da gratuidade processual e a suspensão da penhora online. Requer, ao fim, a confirmação da liminar e a reforma da decisão para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade processual bem como para que seja determinado o cancelamento das penhoras realizadas no bojo da Ação Monitória.

Em decisão de ID 2574058, deferi a gratuidade da justiça e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 2847131).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria posta.

A decisão recorrida indeferiu os pedidos de gratuidade processual e de cancelamento de penhora efetuada em conta corrente e conta poupança do agravante no bojo de Ação Monitória.

Sobre a gratuidade de justiça o magistrado
a quo
indeferiu registrando:

b)Quanto ao pedido de justiça gratuita.

O executado demonstra pela declaração de hipossuficiência econômica e pelo extratos de seu contracheque e pelos saldos de sua conta corrente e conta poupança demonstram que não é hipossuficiente econômico e tem condições financeiras para custear as despesas do processo e honorários advocatícios, sem se privar do mínimo necessário para suprir suas despesas e necessidades alimentares, tanto que possui empréstimos bancários, e saldos em investimentos em conta poupança, e até mesmo costuma ajudar financeiramente seus amigos e familiares como declarou em petição de impugnação as fls. 207 Diante do exposto, INDEFIRO O BENEFICIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO EXECUTADO.

Acerca do pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que o pedido de gratuidade processual foi formulado por pessoa física, com declaração de hipossuficiência (ID 2325108 - Pág. 6) e que não há, nos autos, indícios de demonstração de riqueza do agravante,

o que se pode constatar nos ID’s 2325109 - Pág. 7;

2325110; 2325112. Ao contrário, a própria decisão recorrida reporta a dificuldade financeira em que ele se encontra,. Vejamos:

(...) Vejo pelos demonstrativos de rendimentos acostados dos meses de janeiro, fevereiro e março /2019, que
o executado recebe renda bruta mensal de R$ 4.610,70 reais e que efetuados os descontos legais e mais os decorrentes de adiantamentos de salários, parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, contribuições sindicais, pagamento de pensão alimentícia, lhe resta ainda uma renda liquida mensal média de R$ 1.808,52, reais
, conforme comprovante de renda de abril/2019, as fls. 220.

O executado juntou comprovante de despesas mensais essenciais, como pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R$239,96 referente ao vencimento de fevereiro/2019; e pagamento do valor de R$ 170,00 reais referente a mensalidade escolar de seu filho, com descontos, referentes aos meses de março e abril/2019, conforme fls. 234 e 236, cujo da mensalidade é R$ 650,00, embora não trouxe prova da paternidade, consta o executado como um dos responsáveis pelo pagamento no boleto bancário de fls. 233.

Diante desse contexto, entendo demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, pelo que plausível a concessão do beneficio da gratuidade processual.

No que tange à impenhorabilidade do valor bloqueado em conta poupança, a decisão guerreada conclui não haver o que se falar no assunto, por conta de o executado, ora agravante, não ter demonstrado, nos autos, os dados essenciais da referida conta, nem extrato que demonstrasse o bloqueio alegado. Assim dispõe a decisão:

A impenhorabilidade alegado pelo executado do valor de R$ 1.778,00 que teria sido objeto de bloqueio/penhora Bacenjud, na conta poupança do executado, conforme ordem de bloqueio (fls. 180) para pagamento da divida no valor de R$ 32.762,85 reais atualizada até 21.11.2016, o executado não

informou na petição de impugnação à penhora os dados essenciais da conta poupança (número, agência, Banco, saldo, extratos e nome e cpf do titular, cartão) para identificação e nem juntou qualquer extrato apto a demonstrar que teria havido de fato bloqueio e penhora Bacenjud de tal valor na referida conta, visto que não há nos autos pelos registros oficiais de solicitação judicial de bloqueio junto ao BACEN prova de ter havido bloqueio do valor de R$ 1.778,00 reais na conta poupança do executado, logo não há que se falar em impenhorabilidade da conta poupança em face do art. 833, X do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido, por falta de comprovação da existência do fato.

Compulsando os autos, observo que, nos relatórios do BACENJUD (ID 2325105 - Pág. 1-2 e 2325106 - Pág. 1), consta a constrição efetivada em 21/08/2015, no valor de R$616,86 (seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) o qual foi transferido para conta judicial em 31/08/2015.
Nesta mesma data, há determinação de bloqueio no valor de R$
32.762,85 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
N
a data de 03/09/2015, consta, no extrato bancário do agravante (ID 2325115 - Pág. 6), bloqueio de conta poupança no valor de R$1.778,00 (um mil setecentos e setenta e oito reais).

É indiscutível a proteção dos valores constritos em conta poupança, que não ultrapassam o limite de 40 salários mínimos estabelecidos no inciso X do artigo 833 do CPC, de modo que a constrição que afeta a conta poupança do agravante deve ser levantada. Segue o entendimento recente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

1.1.
É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente, restou consignado no decisum:

No tocante a alegação de impenhorabilidade do bloqueio/penhora on line Bacenjud dos valores de R$ 616,86 e R$ 86,71 reais (fls.130) feitos na conta corrente/salário do executado, verifico que o executado comprova recebimento de salário (saldos líquidos) as fls. 217/220, depositados por seu

órgão empregador na conta corrente, agência do banco do brasil n. 1183-5 - Icoaraci, conta individual n. 6.385.459-7 em que é titular, nos meses fevereiro/ março/ e abril/2019, que refletem os saldos líquidos de rendimentos constantes nos demonstrativos de renda às fls. 217/224.

Vejo pelos demonstrativos de rendimentos acostados dos meses de janeiro, fevereiro e março /2019, que o executado recebe renda bruta mensal de R$ 4.610,70 reais e que efetuados os descontos legais e mais os decorrentes de adiantamentos de salários, parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, contribuições sindicais, pagamento de pensão alimentícia, lhe resta ainda uma renda liquida mensal média de R$ 1.808,52, reais, conforme comprovante de renda de abril/2019, as fls. 220.

O executado juntou comprovante de despesas mensais essenciais, como pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R$239,96 referente ao vencimento de fevereiro/2019; e pagamento do valor de R$ 170,00 reais referente a mensalidade escolar de seu filho, com descontos, referentes aos meses de março e abril/2019, conforme fls. 234 e 236, cujo da mensalidade é R$ 650,00, embora não trouxe prova da paternidade, consta o executado como um dos responsáveis pelo pagamento no boleto bancário de fls. 233.

A impenhorabilidade é um atributo que certos bens possuem, por força de lei, testamento ou ato voluntário, em não poder sofrer restrição por penhora e alienação para fim de garantir pagamento de dividas do devedor executado junto a credores, por serem imprescindíveis para uso familiar, pessoal, doméstico, profissional, ou destinado a manutenção alimentar e subsistência (como salários, subsídios, remuneração, proventos, etc..), e é matéria de defesa oponível contra a penhora e alienação de bens, em processo executivo civil, prevista no art. 833 do CPC ao e

O art. 833 do CPC/2015 enumera uma relação dos bens considerados impenhoráveis nos incisos de I e XII e no item IV prevê a impenhorabilidade dos salários, remunerações, vencimentos, pensões, proventos de aposentadoria, pecúlios, inclusive ganhos de trabalho autônomo e honorários profissionais liberais, que se destinam ao sustento do devedor e de sua família, exceto se for destinado para pagamento de dívida de pensão alimentícia, conforme prevê o §2º do artigo.O executado em extrato bancário de fls. 226/227 demonstra que realizou em 31.07.2014 um empréstimo consignado de financiamento de crédito (CDC) junto ao Banco do Brasil no no valor de R$ 24.746,77 reais a ser pago em 60 meses com início em 20.02.2014 e término em 20.08.2019, cuja prestação é de R$ 608,87 reais, mediante descontos em conta/corrente/salário objeto da impugnação do bloqueio e penhora.

A impenhorabilidade que trata o art. 833, IV CPC/2015 não é mais absoluta, como antes era taxada expressamente inciso IV do art. 673 do revogado CPC/73, que previa a expressão absolutamente impenhoráveis. O STJ já admite a relativização desse conceito, permitindo a penhora dos salários e rendas, em certos casos excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 03.10.2018, por maioria de votos, que a impenhorabilidade antes mencionada no inciso IV do art. 649 do CPC/1973, como absoluta, correspondente hoje ao inciso IV do art. 833 do CPC/2015, é relativa e pode ser flexibilizada, ainda que não se trate de execução forçada para pagamento de obrigação de alimentos, ressalvada no art. 833§2º do CPC/2015.

A regra geral da impenhorabilidade antes absoluta sob a vigência do revogado do CPC/73 pode ser hoje mitigada em prevalência aos princípios da efetividade da decisão judicial imposta na sentença para satisfação do crédito em favor credor e do princípio da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora de parte dos valores depositados nas contas bancarias do devedor, equivalente até 30% sobre seus rendimentos, não afetará sua dignidade como pessoa, e não lhe privará do mínimo de rendimento essencial e suficiente para atender suas necessidades existenciais

vitais de subsistência própria e de sua família.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por

cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Verifico que o executado tem renda salarial mensal liquida de R$ 1.808,52, conforme deposito de 22.04.2019, já com os descontos legais e das parcelas dos empréstimos consignados simples em conta corrente e da pensão alimentícia, e considerando sobre esse valor os gastos essenciais mensais de R$ 170 reais da mensalidade escolar do filho, pagamento de conta de energia elétrica em torno de R$ 312,42 reais (fatura de 13.02.2019, doc 229), e mais os descontos consignados diretos das parcelas do empréstimos CDC na conta corrente/salario(fls. 226/227) no valor de R$ 608,87 reais, cuja última parcela venceu em 20.08.2019, lhe sobrou em agosto/2019 uma renda liquida no valor de R$ 717,23 reais que é menor que o salário mínimo vigente, e não é suficiente para atender as demais despesas vitais de alimentação, transporte, saúde, comprometendo seu direito a dignidade e qualidade de vida.

Neste mês de setembro/2019, o executado não tendo mais os descontos da parcela de R$ 608,87 do empréstimo CDC contraído as fls. 226/227, voltará a ter uma renda liquida mensal em torno de R$1.326,00 reais, que é um valor razoável para atender suas necessidades alimentares e de sua família, porém caso venha continuar a sofrer os bloqueios/penhora mensal em sua conta salário no valor de R$ 616, 86 reais até a satisfação total da obrigação imposta na sentença de fls. 68/70, que até nov/2016 o saldo devedor era de R$32.762,85 reais, determinado na decisão de fl178, item 6, letra b), irá acarretar privação do mínimo de renda essencial para o executado prover suas necessidades alimentares de subsistência própria, pois lhe restará apenas uma renda liquida de R$ 709,24 reais, abaixo do salário mínimo vigente.

Portanto, considerando o princípio da relativização da impenhorabilidade de salários segundo o entendimento atual do STJ, e em face do princípio da efetividade, razoabilidade e da preservação da dignidade e do mínimo existencial, entendo ser possível deferir o bloqueio e penhora mensal equivalente a 30% sobre os rendimentos líquidos do executado depositados em sua conta corrente /salário até a quitação da débito
. (Grifei)

Os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis não são sujeitos à exceção.

O Código de Processo Civil dispõe, no art. 833, sobre o rol dos bens impenhoráveis, dentre eles, as verbas referentes a salário. Vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

...

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Por algum tempo, de fato, a jurisprudência encampou a tese de que a impenhorabilidade somente se justificava se presente o intuito de poupar do devedor, de modo que, comprovada a existência de cotidianas movimentações financeiras, afastava-se a alegação de impenhorabilidade.

Contudo, mais recentemente houve a revisão de tal orientação com base no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ainda que haja movimentações na poupança ou na conta corrente, fará jus à proteção legal, desde que o valor depositado seja inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nessa linha cito o AgInt no REsp 1795956/SP, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 13/05/2019:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido.

Dito de outro modo:

Em que pese o STJ já ter admitido a relativização do conceito de impenhorabilidade, permitindo a penhora dos salários e rendas, em casos excepcionais, tese na qual se firma a decisão agravada, frisa a exceção para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto; devendo ser preservado, em qualquer circunstância, percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Colaciono recentes decisões da Corte Superior sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A alegação de afronta ao artigo 1.022, do CPC/15 ocorreu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.

Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.

2.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2.1 Esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a possibilidade, no caso concreto, de se fixar percentual de desconto sobre os proventos da parte executada.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. A jusrisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos autos. Precedentes.

6. A gravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Verifico que o executado tem renda salarial mensal liquida de R$ 1.808,52, conforme deposito de 22.04.2019, já com os descontos legais e das parcelas dos empréstimos consignados simples em conta corrente e da pensão alimentícia, e considerando sobre esse valor os gastos essenciais mensais de R$ 170 reais da mensalidade escolar do filho, pagamento de conta de energia elétrica em torno de R$ 312,42 reais (fatura de 13.02.2019, doc 229), e mais os descontos consignados diretos das parcelas do empréstimos CDC na conta corrente/salario(fls. 226/227) no valor de R$ 608,87 reais, cuja última parcela venceu em 20.08.2019, lhe sobrou em agosto/2019 uma renda liquida no valor de R$ 717,23 reais que é menor que o salário mínimo vigente, e não é suficiente para atender as demais despesas vitais de alimentação, transporte, saúde, comprometendo seu direito a dignidade e qualidade de vida.

Ao analisar as circunstâncias do caso, o magistrado, consignou o seguinte:

Vejo pelos demonstrativos de rendimentos acostados dos meses de janeiro, fevereiro e março /2019, que
o executado recebe renda bruta mensal de R$ 4.610,70 reais
e que efetuados os descontos legais e mais os decorrentes de adiantamentos de salários, parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento, contribuições sindicais, pagamento de pensão alimentícia, lhe
resta ainda uma renda liquida mensal média de R$ 1.808,52, reais
, conforme comprovante de renda de abril/2019, as fls. 220.

O executado
juntou comprovante de despesas mensais essenciais
, como pagamento de fatura de energia elétrica no valor de R$239,96 referente ao vencimento de fevereiro/2019; e pagamento do valor de R$ 170,00 reais referente a mensalidade escolar de seu filho, com descontos, referentes aos meses de março e abril/2019, conforme fls. 234 e 236, cujo da mensalidade é R$ 650,00, embora não trouxe prova da paternidade, consta o executado como um dos responsáveis pelo pagamento no boleto bancário de fls. 233.

(...)

Neste mês de setembro/2019, o executado não tendo mais os descontos da parcela de R$ 608,87 do empréstimo CDC contraído as fls. 226/227, voltará a ter uma renda liquida mensal em torno de R$1.326,00 reais, que é um valor razoável para atender suas necessidades alimentares e de sua família, porém caso venha continuar a sofrer os bloqueios/penhora mensal em sua conta salário no valor de R$ 616, 86 reais até a satisfação total da obrigação imposta na sentença de fls. 68/70, que até nov/2016 o saldo devedor era de R$32.762,85 reais, determinado na decisão de fl178, item 6, letra b), irá acarretar privação do mínimo de renda essencial para o executado prover suas necessidades alimentares de subsistência própria, pois lhe restará apenas uma renda liquida de R$ 709,24 reais, abaixo do salário mínimo vigente
.

Observo que, mesmo concluindo pela ocorrência de privação do mínimo de renda essencial do executado com o desconto referente ao bloqueio objeto desta ação, o juízo deferiu o pedido de constrição mensal de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante, nos seguintes termos:

Portanto, considerando o princípio da relativização da impenhorabilidade de salários segundo o entendimento atual do STJ, e em face do princípio da efetividade, razoabilidade e da preservação da dignidade e do mínimo existencial, entendo ser possível deferir o bloqueio e penhora mensal equivalente a 30% sobre os rendimentos líquidos do executado depositados em sua conta corrente /salário até a quitação da débito
. (Grifei)

Por certo, não se pode aquiescer com o entendimento de que o bloqueio de 30% (trinta por cento) da renda liquida mensal de R$1.326,00 (um mil trezentos e vinte e seis reais) não seja capaz de comprometer a dignidade do devedor e de sua família, mormente em tempos de pandemia. Desse modo, entendo que deve ser afastada a exceção albergada pela jurisprudência aplicada na decisão agravada, prevalecendo a previsão do ordenamento jurídico que determina a impenhorabilidade da verba de caráter alimentar até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2º do art. 833, do CPC).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita e o pedido de cancelamento das penhoras realizadas em conta poupança e conta corrente do agravado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,
16

de
abril

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021